Tribunal: TJES
Processo: 5001365-24.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001365-24.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: MARILUZE DIONIZIO SILVARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes interpostos por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do v. Acórdão (ID 18115292) proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado da instituição financeira, mantendo incólume a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de São Mateus/ES.

O v. Acórdão embargado (ID 18115292), adotando a técnica da fundamentação
per relationem
, confirmou a sentença que condenou a ora Embargante ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, em razão de falha na segurança do serviço que permitiu portabilidade fraudulenta do benefício previdenciário da autora, privando-a de verba alimentar. Naquela oportunidade, restou mantida a condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 18266857), a Embargante sustenta a existência de omissão e contradição, aduzindo que: (i) houve cerceamento de defesa, pois documentos juntados em grau recursal supostamente comprovando a ausência de responsabilidade não teriam sido apreciados; (ii) o julgado violou os incisos LIV e LV do artigo 5º e o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal por falta de fundamentação; (iii) seria imprescindível a realização de perícia técnica para afastar a complexidade da causa e (iv) a interposição visa o prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte embargada.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Quanto ao juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso é tempestivo. Todavia, quanto ao mérito, os presentes aclaratórios não merecem prosperar.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença ou do acórdão, seguem o critério adotado pelo Código de Processo Civil (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis estritamente quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta omissão do acórdão quanto à prova documental produzida e à necessidade de perícia, bem como na suposta negativa de vigência a dispositivos constitucionais.

Inexiste qualquer vício de omissão ou contradição no julgado. O v. Acórdão enfrentou a preliminar de incompetência por complexidade de forma exauriente, consignando que a prova documental era suficiente para o deslinde da causa. No mérito, fundamentou-se na responsabilidade objetiva e no risco do empreendimento (fortuito interno), ressaltando que a revelia decretada na origem, somada aos documentos da autora, corroborou a falha na prestação do serviço.

Verifica-se, nitidamente, que a Embargante pretende a rediscussão do mérito da causa por via inadequada, demonstrando mero inconformismo com a tese jurídica adotada. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou mencionar expressamente números de artigos quando encontra fundamentação suficiente para decidir, conforme o Enunciado 159 do FONAJE:
"Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso"
.

No tocante ao prequestionamento, é imperativo destacar que, no rito dos Juizados Especiais, a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95) é técnica legítima e suficiente de prestação jurisdicional, inclusive para fins de acesso às instâncias superiores. A interposição de embargos com finalidade exclusivamente prequestionadora, quando o julgado já resolveu a lide de forma motivada, revela-se desnecessária e protelatória.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, o que torna a presente via inútil para o fim colimado pela Embargante.

A conduta da parte ao opor embargos manifestamente infundados, visando apenas retardar a marcha processual e forçar a reapreciação de provas que não foram produzidas tempestivamente em razão da revelia, amolda-se à hipótese prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por tempestivos, mas no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes aclaratórios,
CONDENO
a Embargante ao pagamento de multa de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)